Tribunal: TJES
Processo: 5000924-03.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-03.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: JOAO WESLEY DE SOUZA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547. AUTONOMIA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor, ajuizada em 2019, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de legislação municipal que autoriza o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 547, especialmente quanto à exigência de prévias medidas extrajudiciais para caracterização do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

4. O precedente vinculante condiciona o ajuizamento da execução fiscal à adoção prévia de medidas extrajudiciais, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo justificativa concreta de inadequação da medida.

5. A tese fixada pelo STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, inclusive àquelas suspensas quando do julgamento do tema.

6. A Resolução CNJ nº 547 estabelece diretrizes para o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais, sem violar a autonomia municipal, por concretizar os comandos do Tema 1.184.

7. A autonomia municipal para cobrança de créditos tributários não é absoluta e deve ser exercida em consonância com outros princípios constitucionais, notadamente o da eficiência.

8. A existência de legislação local autorizando a cobrança judicial de valores inferiores a determinado patamar não dispensa a demonstração de adoção prévia de meios extrajudiciais aptos à satisfação do crédito.

9. No caso concreto, o Município, intimado para cumprir as providências exigidas pelo Tema 1.184, limitou-se a impugnação genérica, sem comprovar a efetiva adoção de medidas administrativas ou o protesto do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais, nos termos do Tema 1.184 do STF.

2. A Resolução CNJ nº 547 concretiza o princípio da eficiência administrativa e não afronta a autonomia municipal.

3. A legislação local que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor não afasta a obrigatoriedade de observância das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 932; Resolução CNJ nº 547; Tema 1.184/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.184; TJES, AC 5002862-46.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, publ. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000924-03.2019.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADO: JOÃO WESLEY DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em razão da decisão monocrática, id. 15877426, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Nas razões, id. 16902903, o agravante sustenta que o Município possui legislação que prevê o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal, devendo ser respeitada a autonomia municipal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Consoante analisado, a demanda foi extinta em razão do Tema 1.184, e com base nas regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto ao Tema 1.184, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Destaco, ainda, que do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

Na origem, trata-se de execução fiscal, cujo valor ao tempo de sua propositura (maio de 2019) era de R$ 660,55 (seiscentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria o exequente ter sido intimado para os fins do item 2, do aludido tema do Supremo Tribunal Federal.

A referida providência foi adotada na instância singular, tendo o Município genericamente rechaçado a alegação de inércia, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Ocorre que, no que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal.

Isso porque a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do Tema 1.184 do STF.

E, no transcorrer daquele, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no tocante à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento da máquina pública.

A existência de legislação local prevendo a possibilidade de cobrança judicial de valores inferiores a dez mil reais não conduz a entendimento diverso, pois, consoante decidido no aludido precedente vinculante, “
a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência”.

É como entende este órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de colatina contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento no tema 1.184 do STF e na resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou inaplicabilidade do tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição e que as providências previstas foram cumpridas. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar a aplicabilidade imediata do tema 1.184 e da resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (II) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de prévia solução administrativa e protesto da CDA. III. Razões de decidir.
O tema 1.184 do STF e a resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no tema 1.184 do STF.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (TJES; AC 5002862-46.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 30/04/2025).

Nesse cenário, despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ nº 547, ante a inobservância, pela parte exequente, da orientação vinculante da Suprema Corte.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)